Tribunal: STF
Processo: AP 929
Classe: AP
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-10-17
Data de publicação: 2018-10-17

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. QUESTÃO PREJUDICIAL: PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS INFRINGENTES. PRELIMINAR: REQUISITO FIXADO NA AP 968-AgR. DOS VOTOS ABSOLUTÓRIOS, EM SENTIDO PRÓPRIO.  DISTINGUISHING PARA O CASO CONCRETO:  QUORUM INCOMPLETO DA SESSÃO DE JULGAMENTO. CABIMENTO DOS EMBARGOS INFRINGENTES NA PRESENÇA DE UM VOTO ABSOLUTÓRIO EM SENTIDO PRÓPRIO, PORQUANTO ANTERIOR, A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO, À FIXAÇÃO DO REQUISITO NUMÉRITO PELO PLENÁRIO. MÉRITO: CRIME DE CALÚNIA PARA FINS ELEITORAIS. MANIFESTAÇÃO SUPERVENIENTE DA VÍTIMA, AFIRMANDO AUSENTE DANO À SUA IMAGEM. AFASTAMENTO DA MATERIALIDADE DELITIVA. EMBARGOS INFRINGENTES PROVIDOS.



    1. (a) A prescrição da pretensão punitiva interrompe-se com a prolação da sentença ou acórdão condenatórios, nos termos do art. 117, IV, do Código Penal, na redação dada pela Lei 11.596/2007. 



    (b) A nova redação do art. 117, inciso IV, do Código Penal, promovida pela Lei 11.596/07, incluiu o acórdão como marco interruptivo da prescrição da pretensão punitiva, ainda quando meramente confirmatório da sentença condenatória, conforme se extrai da exposição de motivos do PL 401/2003, que lhe deu origem. Precedente: HC 138.088/RJ, Red. P/ Acórdão, Min. Alexandre de Moraes, DJe de 06/03/2018.



    2. In casu, (a) a denúncia foi recebida em 14/05/2012 (primeiro marco interruptivo); (b) o embargante foi condenado à pena de 8 meses de detenção pelo Juízo da 2ª Zona Eleitoral de Alagoas, pela prática do crime do art. 324 c/c 327 do Código Eleitoral, por sentença condenatória publicada em 3/04/2014 (segundo marco interruptivo); (c) a Segunda Turma desta Corte negou provimento ao apelo defensivo, confirmando a sentença condenatória no dia 27/10/2015 (terceiro marco interruptivo); (d) considerado o prazo prescricional de 3 anos, à luz do art. 109, VI, do Código Penal, não se operou a prescrição da pretensão punitiva.



    3. A prescrição da pretensão executória tem início a partir do trânsito em julgado da condenação ou da data em que o Estado Acusador poderia ter dado início à execução da pena, não se verificando no caso presente.



    4. Ex positis, rejeito a prejudicial de prescrição.



    5. (a) Os Embargos Infringentes são cabíveis contra acórdão condenatório não unânime, desde que proferidos dois votos absolutórios, em sentido próprio, no julgamento de mérito de ação penal pelas Turmas do Supremo Tribunal Federal. Precedente: AP 968-AgR, Plenário, Rel. Min. Edson Fachin.



    (b) Distinguishing, no caso concreto, para admitir os Embargos Infringentes contra acórdão condenatório não unânime, presente um voto absolutório em sentido próprio, porquanto incompleto o quorum da sessão de julgamento, no âmbito da Turma, e anteriormente à novel compreensão do Plenário, quanto à exigência de dois votos absolutórios, em sentido próprio.



    6. (a) É função do Direito Penal tutelar os valores mais elevados protegidos pelo ordenamento jurídico, reservando-se como ultima ratio contra a transgressão de bens jurídicos fundamentais para a sociedade. À luz da sua funcionalidade protetiva de bens jurídicos é que se exige a demonstração da lesividade da conduta direcionada ao atingimento do bem jurídico.



    (b) A prova da lesividade da conduta há de ser aferida no curso da ação penal, perquirindo-se, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a configuração ou não da materialidade delitiva, acima de dúvida razoável.



    (c) O depoimento da vítima - sujeito passivo direito dos crimes contra a honra – assume especial relevância, porquanto titular do bem jurídico protegido pela norma criminalizadora.



    7. (a) In casu, na esteira do voto do Ministro Dias Toffoli, “o áudio da entrevista, como meio de prova objetivamente capaz de dirimir a dúvida a respeito do conteúdo da entrevista, beneficia a versão apresentada pela defesa”. Deveras, revela-se lacônica a manifestação do acusado acoimada na denúncia.



    (b) Ademais, a vítima manifestou-se nos presentes autos, assegurando que “seu sentimento pessoal quanto ao episódio, em síntese, é de que tudo não passou de querela inerente ao calor do debate; que seus efeitos se exauriram naquele contexto, sem que tenha soçobrado ofensa alguma à sua honra pessoal”.



    (c) Consectariamente, inexiste prova segura da materialidade da conduta.



    8. Ex positis, rejeito a prejudicial de prescrição e, no mérito, voto no sentido do conhecimento e provimento dos embargos infringentes, para absolver RONALDO LESSA da prática do crime de calúnia eleitoral, por falta de provas suficientes à condenação (art. 386, VII, do CPP).